Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da não localização do bem e da inércia do autor em requerer a conversão do feito em ação de execução, após regular intimação para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo por ausência de interesse processual, quando não localizado o bem objeto da alienação fiduciária e o autor, mesmo intimado, deixa de requerer a conversão do feito em ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. O art. 4o do mesmo diploma confere ao credor o direito de requerer a conversão do pedido em ação de execução, quando frustrada a apreensão, medida que, à luz dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência, configura poder-dever.
5. A ausência de requerimento de conversão, mesmo após regular intimação, demonstra falta de interesse de agir, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. A jurisprudência deste Tribunal orienta no sentido de que, nessas hipóteses, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, inexistindo violação aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.
7. A ausência de contrarrazões ao recurso não impede o julgamento, por se tratar de peça facultativa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, frustrada a apreensão do bem, cabe ao credor requerer a conversão do feito em ação de execução. A inércia nesse sentido, mesmo após intimação, evidencia ausência de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.2. A ausência de contrarrazões não impede o julgamento do recurso, por se tratar de peça facultativa, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, 4o e 5o; CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0711887-72.2022.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12/06/2024; Apelação Cível no 0710611-35.2019.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 26/01/2022; TJDFT, Apelação Cível no 0710960-10.2021.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14/09/2022.